Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO DEMONSTRADA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, condicionou o deferimento da tutela de urgência ao depósito de caução correspondente ao valor do débito.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual, não havendo qualquer restrição legal ao uso dessa forma de amortização, mormente tendo ela sido expressa e regularmente pactuada entre as partes. Ademais, a taxa de juros contratada entre as partes (12% ao ano) não está fora da média praticada pelas instituições financeiras nas operações congêneres.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS). No presente caso – no qual pleiteou-se a concessão da tutela de urgência para, entre outras medidas, a ré se abster de negativar o nome dos autores – é cabível a exigência de caução.

5. Recurso conhecido e desprovido.